Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Processo n. : 0717075-05.2024.8.07.0000 Espécie : HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente : FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO A advogada RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, com vistas à revogação da prisão preventiva de FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES, mantida esta pela autoridade judicial do Tribunal do Júri de Taguatinga (autos n. 0723812-37.2023.8.07.0007). Alega a impetrante que não se fazem presentes os requisitos da prisão cautelar porque o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Para mais, diz que o paciente está sendo acusado por crimes que não cometeu, uma vez que não era ele quem estava dirigindo o ônibus no momento do acidente, o qual causou a morte de cinco passageiros e lesionou outros vinte. Ao fim, argumenta que, por meio de perícia particular, restou provado que FELIPE efetivamente não colaborou para o acidente. Nesse quadro, pede a sua imediata soltura. Pois bem. A leitura dos autos informa que o paciente FELIPE, na realidade, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo em vista os seguintes fatos, os quais já foram objeto de denúncia (fls. 33-/PDF): 1a SEQUÊNCIA DELITIVA No dia 21 de outubro de 2023, entre 17:40 e 18:20 hs, na BR 070, sentido Águas Lindas/Brasília, na região administrativa de Taguatinga/DF, ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO, consciente e voluntariamente, livre para agir de modo diverso, assumindo o risco de produzir o resultado morte, fugiu da fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e colidiu o ônibus Mercedes/Benz, placa JHN 2973/DF em outro veículo, tombando o ônibus na via pública, o que resultou na morte de 1) Cláudia Maria Moreira; 2) Maria de Deus Fernandes Crateus; 3) João Freire de Sousa; 4) Francisco Ferreira da Silva e 5) Maria Eliete Gomes da Silva, conforme laudos periciais a serem oportunamente juntados aos autos. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES, consciente e voluntariamente, assumindo o risco de produzir o resultado morte, livre para agir de modo diverso, concorreu para os crimes, aderindo a conduta de ALEXANDRE, pois o auxiliou a desobedecer a ordem dos servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e fugir com o ônibus que seria aprendido. 2a SEQUÊNCIA DELITIVA No dia 21 de outubro de 2023, entre 17:40 e 18:20hs, na BR 070, sentido Águas Lindas/Brasília, na região administrativa de Taguatinga/DF, ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO, consciente e voluntariamente, livre para agir de modo diverso, assumindo o risco de produzir o resultado morte das vítimas 1) Naiana Amorim da Silva, 2) Iolete da Silva Santos, 3) Francisca das Chagas Vieira, 4) Antônio Pereira Lima, 5) Júlio César Silva Lima, 6) Adriana de Oliveira, 7) Cleudiane Ferreira Araújo, 8) Luciane de Lima, 9) Fabielle de Brito Santos, 10) Heytor Santana Santos, 11) Antonia Cleide Chaves Silva, 12) Fabiana Pereira dos Santos; 13) Francisca Claudia Carneiro Sampaio, 14) Luis Henrique Andrade Araujo; 15) Mallu Gabryella Pereira dos Santos, 16) Maria de Nazaré Ferreira de Sousa, 17) Mizael Lucas dos Santos, 18) Raimunda da Conceição Lira, 19) Seres Gonçalves de Sousa, 20) Francisco Almeida Santos, 21) Roseni Lucena de Araújo e 22) Robson Leonardo, que não morreram por circunstâncias alheias à sua vontade, pois as lesões por elas sofridas não foram letais, conforme laudos periciais/prontuários médicos a serem oportunamente juntados aos autos, fugiu da fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, colidiu o ônibus Mercedes/Benz, placa JHN 2973/DF em outro veículo, tombando o ônibus na via pública. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES, consciente e voluntariamente, assumindo o risco de produzir o resultado morte, livre para agir de modo diverso, concorreu para os crimes, pois auxiliou ALEXANDRE a desobedecer a ordem dos servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e fugir com o ônibus que seria aprendido. Os crimes de homicídio foram praticados com emprego de meio que resultou perigo comum, já que um número indeterminado de pessoas que trafegavam em seus veículos na mesma via estiveram expostos ao risco causado pelas condutas dos denunciados. Os crimes foram cometidos por motivo torpe, pois os denunciados assim agiram para evitar a apreensão do ônibus pela equipe da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado FELIPE foi abordado por uma equipe de servidores da ANTT no posto da Polícia Rodoviária Federal – PRF, localizado na BR 070, na condução do ônibus MERCEDES BENZ / MPOLO PARAD GVLDR, placa JHN 2973/DF, ocasião em que foi constatado que o veículo realizava transporte irregular de passageiros e que não possuía condições de segurança para trafegar, razões pelas quais seria apreendido. Na oportunidade, FELIPE foi advertido sobre a irregularidade do transporte de pessoas e orientado a seguir até a rodoviária de Taguatinga/DF acompanhado por uma viatura da ANTT, local em que os passageiros desembarcariam e o veículo seria apreendido. FELIPE seguiu o trajeto, mas na altura da passarela do Condomínio Privê parou o ônibus, uma vez que o denunciado ALEXANDRE, pai dele, estava a sua espera. Na sequência, a equipe da ANTT parou para tomar conhecimento do que estava acontecendo e foi interpelada por ALEXANDRE, que se apresentou como proprietário do ônibus e se opôs a seguir para rodoviária de Taguatinga. Em ato contínuo, ALEXANDRE assumiu a condução do ônibus e arrancou em aceleração para fuga e foi iniciada uma perseguição pelos servidores da ANTT, enquanto FELIPE, em outro veículo, passou a seguir o ônibus e atrapalhar a aproximação da viatura da ANTT. Apesar de alertado pelos passageiros para que diminuísse a velocidade, ALEXANDRE não atendeu os pedidos e continuou empreendendo fuga, permanecendo em aceleração, mesmo com a pista molhada por causa da chuva, instante em que colidiu com outro veículo, perdeu o controle e capotou o ônibus. As vítimas Cláudia Maria Moreira, Maria de Deus Fernandes Crateus, João Freire de Sousa, Francisco Ferreira da Silva e Maria Eliete Gomes da Silva não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito, enquanto as vítimas Naiana Amorim da Silva, Iolete da Silva Santos, Francisca das Chagas Vieira, Antônio Pereira Lima, Júlio César Silva Lima, Adriana de Oliveira, Cleudiane Ferreira Araújo, Luciane de Lima, Fabielle de Brito Santos, Heytor Santana Santos, Antonia Cleide Chaves Silva, Fabiana Pereira dos Santos; Francisca Claudia Carneiro Sampaio, Luis Henrique Andrade Araujo; Mallu Gabryella Pereira dos Santos, Maria de Nazaré Ferreira de Sousa, Mizael Lucas dos Santos, Raimunda da Conceição Lira, Seres Gonçalves de Sousa, Roseni Lucena de Araújo e Robson Leonardo - todos estes passageiros - e Francisco Almeida Santos, motorista contratado pelos denunciados, sofreram lesões que não foram fatais. O risco na produção dos resultados assumido pelos denunciados se evidencia em razão da condução do ônibus em aceleração para fuga da fiscalização, sob condições de tempo desfavoráveis, já que chovia, no início da noite e ambos já cientes sobre a realização do transporte de forma irregular. Ante o exposto, o Ministério Público: a) denuncia ALEXANDRE HENRIQUES CAMELO como incurso nas penas do Artigo 121, §2o, incisos I e III do Código Penal (5x) e Artigo 121, §2o, incisos I e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (22x), e FELIPE ALEXANDRE GONÇALVES HENRIQUES como incursos nas penas do Artigo 121, §2o, incisos I e III do Código Penal (5x) e Artigo 121, §2o, incisos I e III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (22x) , na forma do art. 29, caput, do Código Penal requerendo, por conseguinte, o recebimento da denúncia, com a instauração da ação penal, a citação dos denunciados e o prosseguimento do feito; Outrossim, verifica-se não ser caso de concessão de liminar. Os fatos imputados a FELIPE são gravíssimos porque resultaram na morte de cinco pessoas e na lesão corporal de outras vinte. Tudo no contexto de fuga – em alta velocidade e em momento de condições climáticas adversas – da fiscalização da ANTT. Além disso, não se pode olvidar que o fato de FELIPE não estar dirigindo o ônibus no momento do acidente, ao menos em tese, não o exime da responsabilidade penal apurada nos autos principais. É corrente o entendimento de que o habeas corpus não comporta dilação probatória máxime no contexto de exame de pedido de liminar. Em outros termos, neste momento processual, não cabe análise exaustiva do laudo pericial de fls. 41-49/PDF. Decidiu o STJ: "(...) 4. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 891.802/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)". Na espécie, ao contrário do que fora alegado pela defesa técnica do paciente, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). O fumus comissi delicti está consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Finalmente, os predicados subjetivos do paciente não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 28 de abril de 2024. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial